Tribunal: TJES
Processo: 5006792-28.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006792-28.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENIR BATISTA PINTO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTO SINDICAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSENIR BATISTA PINTO em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL, por desconto indevido em benefício previdenciário. Contestação apresentada tempestivamente (ID 61499312). Em audiência de conciliação, a parte autora apresentou réplica oralmente. Após, instadas a se manifestarem, o autor afirmou não possuir outras provas a serem produzidas, requerendo o julgamento da demanda. Por sua vez, a ré pediu audiência de instrução para que fosse colhido o depoimento do autor (ID 64654199)”.

2. A sentença (ID n.º 13758930 ) objurgada julgou extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 51, inciso II, da LJE c/c Art. 485, inciso IV do CPC.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 13758931 ), a parte Autora pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial. A parte Ré, em contrarrazões (ID n.º 13758934), pugna pela manutenção integral da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Não obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a parte ré juntou aos autos contrato devidamente assinado, acompanhado de cópia de documento de identidade do autor, cumprindo, assim, com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Contudo, o autor impugnou a contratação e também o áudio apresentado pela ré, o qual, conforme registrado na audiência (ID n.º 13758922), já não se encontra mais acessível. Na ocasião, inclusive, confirmou ter estado em Itabela/BA à época da contratação, o que afasta eventual alegação de disparidade geográfica no momento da celebração do contrato. Nesse contexto, inexistindo nos autos elementos probatórios suficientes para caracterizar eventual fraude, impõe-se a necessidade de produção de prova pericial com o objetivo de validar ou afastar a autenticidade do contrato apresentado. Todavia, tal medida mostra-se inviável no âmbito dos Juizados Especiais, em razão da vedação legal à instrução probatória complexa, conforme corretamente fundamentado na sentença recorrida. Dessa forma, deve ser mantida a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos, diante da caracterização da complexidade da causa e da impossibilidade de sua tramitação sob o rito dos juizados especiais.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/Autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)